Tribunal: TJSP
Processo: 1022424-92.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TRANSERP – Preliminar de sobrestamento do recurso que não procede, tendo em vista que o procedimento disciplinado no artigo 1.035, §5o, do Código de Processo Civil, determina apenas o sobrestamento dos feitos onde interposto recurso extraordinário, não obstando o julgamento pelas instâncias

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TRANSERP – Preliminar de sobrestamento do recurso que não procede, tendo em vista que o procedimento disciplinado no artigo 1.035, §5o, do Código de Processo Civil, determina apenas o sobrestamento dos feitos onde interposto recurso extraordinário, não obstando o julgamento pelas instâncias ordinárias. Mérito. Entendimento dominante, nesta Colenda Câmara, de que o Poder de Polícia não pode ser delegado a sociedades de economia mista. Apelo desprovido.